Tribunal: TJMT
Processo: 0005589-28.2012.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005589-28.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS - CPF: 038.110.731-09 (APELANTE), MIKAEL DE PAIVA BEZERRA - CPF: 045.655.221-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS PTASZEK - CPF: 052.470.521-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005589-28.2012.8.11.0015

APELANTE: ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS, MIKAEL DE PAIVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – SOBERANIA DO JÚRI POPULAR – ACOLHIMENTO DE VERSÃO SUSTENTADA PELAS PROVAS COLETADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
[Enunciado nº 13, TCCR/TJMT].

Se os disparos não atingiram a vítima em regiões vitais, tampouco colocaram a vida dela em risco, é possível a redução da pena em 1/2 [metade], relativa à tentativa [art. 14, II, CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005589-28.2012.8.11.0015

APELANTE: ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS, MIKAEL DE PAIVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pela Defensoria Pública em favor de MIKAEL DE PAIVA BEZERRA e ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS, condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop pela cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], pelo qual cada um deles foi condenado a 8 [oito] anos de reclusão, em regime semiaberto.

Almeja a anulação da condenação, argumentando que o julgamento foi contrário à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, pugna pela minoração da pena, com a aplicação da tentativa em sua fração máxima.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005589-28.2012.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANDERSON e MIKAEL foram denunciados pelo seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04/04/2012, por volta das 11h20, na Rua das Dombeias, em Sinop, ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS, vulgo MAGRÃO, e MIKAEL DE PAIVA BEZERRA, vulgo MIKA, agindo em coautoria, caraterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, com manifesto animus necandi, impelidos por motivo torpe e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra LUCAS PTASZEK, produzindo neste os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 21/22, somente não provocando a morte da vítima em razão de circunstâncias alheias às suas vontades”.

LUCAS PTASZEK, à época com 15 [quinze] anos de idade, relatou à autoridade policial:

“Que por ser menor de idade, está acompanhado de sua genitora, CLAUDINÉIA PTASZEK; que reside em Sinop há aproximadamente oito anos; que antes de vir para Sinop morava com sua avó materna, em uma cidade do interior, sendo que após o óbito da mesma, passou a residir em Sinop, juntamente com sua genitora; que não é usuário de drogas; que possui uma passagem por esta delegacia, pelo crime de furto; que na ocasião foi detido juntamente com MIKAEL e ANDERSON, esclarecendo que ANDERSON não é o mesmo que possui a alcunha de MAGRÃO e sim outro ANDERSON, que encontra-se preso na penitenciária Ferrugem; que não sabe dizer o nome completo do tal ANDERSON; que após ter sido detido, parou de andar com MIKAEL; que perguntado sobre os fatos, esclarece que, no sábado à noite (31/03), o declarante estava indo para a Praça das Bandeiras utilizando uma bicicleta de um amigo, chamado JHONNY, quando na esquina de sua casa foi abordado por MIKAEL, MAGRÃO, MARANHÃOZINHO e mais algumas pessoas que o declarante não sabe dizer o nome; que quando foi abordado MAGRÃO tirou da cintura um revólver 38 e disse para o declarante que era para descer da bicicleta e ir andando, caso contrário seria morto; que o declarante entregou a bicicleta e foi embora a pé; que após sair do local, o declarante ligou para a polícia, sendo que a bicicleta teria sido recuperada; que na segunda-feira, quando saiu da escola, estava em frente a escola a pessoa de MARANHÃOZINHO; que na terça-feira, quando chegou na escola, estavam na frente do local MIKAEL e MARANHÃOZINHO, sendo que o declarante resolveu não entrar na escola e foi embora; que na quarta-feira não havia ninguém na frente da escola; que quando saiu da escola estava acompanhando por duas amigas, ADRIANA e INGRID; que foram até a casa de ADRIANA, onde o declarante se despediu das amigas e continuou indo para casa; que quando o declarante se aproximava da casa de outro amigo, de nome MIROSMAR, o mesmo gritou o nome do declarante; que quando o declarante se virou foi atingido pelos disparos; que o autor dos disparos foi MIKAEL, sendo que estavam em uma moto Honda/Fan de cor preta; que a moto seria do pai de MIKAEL; que MAGRÃO conduzia a moto; que MIROSMAR presenciou o momento em que o declarante foi atingido; que o declarante foi encaminhado para o Pronto Atendimento e, após receber alta, se dirigiu para a cidade de Lucas do Rio Verde; que acredita que o motivo de MIKAEL e MAGRÃO tentarem matar o declarante seria o furto da bicicleta, que aconteceu no sábado anterior ao crime”.

O auto de exame de corpo de delito registra que a vítima foi atingida por três projéteis de arma de fogo, uma nas nádegas, outro na coxa e o último na panturrilha, e que tais ferimentos não resultaram em perigo à vida dela [ID. 190582324, págs. 45/47].

Interrogado em 25/04/2012, MIKAEL, vulgo MIKA, então com 18 [dezoito] anos, confessou ter efetuado os disparos contra LUCAS, acrescentando que ANDERSON, vulgo MAGRÃO, pilotava a motocicleta na oportunidade [ID. 190582324].

ANDERSON, também com 18 [dezoito] anos à época, corroborou a versão do corréu, dizendo que conduzia o ciclomotor com MIKA na garupa, e que ele
“descarregou a arma em LUCAS e fugiram do local”
.

Recebida a denúncia, na primeira fase da persecução penal a mãe de LUCAS, CLAUDINÉIA PTASZEK disse que ficou sabendo dos fatos por meio do relato de seu filho:

“I: Eu estava em casa, na hora do almoço e um menino me ligou, um colega dele, dizendo que meu filho tinha levado cinco tiros, só que ele não falou quem; aí eu fui desesperada para o hospital; no começo ele não queria falar, só falou para os policiais; depois ele falou quem foi os autores do tiros né.

MP: Foram o ANDERSON e o MIKAEL?

I: Foi, foi eles dois.

MP: Eles estavam juntos?

I: Estavam, o ANDERSON pilotava a moto e o MIKAEL deu os disparos.

MP: Pelo que consta aqui, o filho da senhora foi atingido de surpresa?

I: Sim.

MP: Ele não tava esperando?

I: Não. Ela tava empurrando a bicicleta, a pé, aí quando ele subiu na bicicleta o colega gritou: ‘LUCAS, vão te matar’; aí nisso passou a moto, atirando nele; ele caiu e eles foram embora.

[...]”.

Os réus foram interrogados e reiteraram a confissão dada na fase investigativa.

Ambos foram pronunciados para serem submetidos a julgamento popular por tentativa de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP], que foi objeto do Recurso em Sentido Estrito nº 98905/2017, desprovido à unanimidade pela Terceira Câmara Criminal da Corte, sob a relatoria do Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA, em 24/01/2018.

Após sucessivas redesignações, a sessão plenária foi aprazada para 23/08/2023.

Aberta a sessão do Tribunal do Júri, constatou-se a ausência da vítima e das testemunhas arroladas. Com a aquiescência das partes, foi reproduzida a gravação do depoimento prestado por CLÁUDINÉIA, mãe da vítima, na primeira fase da persecução penal. As partes dispensaram as demais testemunhas arroladas e, ao final, os réus foram interrogados.

Interrogado perante o Conselho de Sentença, ANDERSON disse que pilotou a motocicleta enquanto MIKAEL disparou os tiros contra LUCAS.

“R: Esse caso aconteceu foi num colégio, o MIKAEL ia sozinho de bicicleta, eu falei que ia levar ele, consegui um capacete emprestado e levei ele na moto; paramos na frente do colégio, o MIKAEL começou a ficar com a menina e eu fiquei sentado na moto; de repente passou um menino grande, mais um menino de uns nove, dez anos na garupa, mas o MIKAEL não viu; eu falei: ‘MIKAEL, esses caras tá olhando nós’; aí o cara voltou de novo, o menino encarando, nós ficou com medo e fomos embora; quando nós foi descendo na rua do colégio, os caras começou a sair pro meio da rua, tinha mais de dez caras e o LUCAS escondido no meio, ele chamou os caras pra pegar nós, por conta da bicicleta que nós pegou dele um dia antes, porque ele devia uma bicicleta para o MIKAEL, não sei se foi por causa de um roubo que eles tavam envolvidos uns tempos atrás né; no outro dia ele ficou com raiva e arrumou esses moleques pra pegar nós né; aí
eu parei a moto, nós fomos na casa de um conhecido nós, onde nós arrumamos o revólver
, mas não planejamos nada contra ele antes;
aí nessa ida lá nós voltou com o revólver; eu fui ‘na pilota’ e o MIKAEL atrás, com o revólver; aí nós foi pela rua de trás, pra ver se nós achava os peão que tava esperando nós, chegando lá não tinha mais nenhum
; aí
nós fomos reto e o LUCAS estava vindo de frente, de bicicleta, sozinho, pela calçada; passamos do lado dele, foi onde o MIKAEL atirou nele né
[...]”

MIKAEL, por sua vez, narrou:

“R: Eu tinha dezoito anos, fui buscar uma namorada minha no colégio e, na hora que eu tava voltando pra casa, eu e o ANDERSON fomos encurralados numa esquina da rua e voltamos; o LUCAS estava com mais alguns jovens e trancaram a gente no meio da rua; aí voltamos, ficamos com medo; a hora que a gente foi voltar, encontramos o LUCAS sozinho e aconteceu a fatalidade né, a gente não queria nada contra ele, no entanto esse ocorrido todo foi por medo, né.

J: Só para recapitular, vocês estavam indo pela rua e se depararam com o LUCAS e uma turma?

R: É, no caso, na esquina do colégio.

J: Querendo pegar vocês?

R: É, eles trancaram a rua. Aí a gente, por medo, voltamos. Aí fomos passar de novo na rua e encontramos ele sozinho. A gente não queria nada contra a vida dele, entendeu? Aí aconteceu essa fatalidade, né.

J: Quantos tiros foram?

R: Acho que foi três ou quatro tiros, já faz muito tempo, mas acho que foi isso mesmo.

J: E essa arma?

R: Eu já tinha essa arma, depois desse acontecimento eu vendi a arma e fui para uma clínica, fiquei um ano lá.

J: O senhor queria matar o LUCAS?

R: Não, não queria matá-lo, isso que aconteceu foi por medo, na época eu era novo, aconteceu essa fatalidade.

[...]”.

Indagado pela Promotora de Justiça, confirmou que já havia sido preso, juntamente com LUCAS, em razão de um furto que cometeram juntos, mas
“cada um seguiu na sua”
e que, uma semana antes do crime, havia cobrado a vítima, que
“devia um celular”
.

“MP: Quando vocês saíram vocês foram buscar a arma?

R: Não, eu e o ANDERSON andava com a arma, mas como minha proteção.

MP: O ANDERSON foi ouvido aqui e disse que vocês, depois que saíram da escola, foram buscar a arma e depois toparam com o LUCAS. O senhor disse que já estava armado, é isso?

R: Isso.

MP: Depois que vocês saíram, como foi?

R: A gente ficou ali, um tempo parado, depois resolvemos ir embora; aí quando a gente tava indo embora, encontramos ele de novo.

MP: Aí ele estava sozinho?

R: É, nessa hora ele estava sozinho.

MP: Aí os senhores passaram de moto e foi quando o senhor efetuou os disparos?

R: Isso.

MP: Esses disparos, o senhor descarregou a arma?

R: Não, foi três ou quatro disparos, só que a gente não queria matar, só pra assustar ele.

MP: O senhor deu três ou quatro tiros, mas não era pra matar?

R: Foi por medo, quando a gente encontrou ele na rua, né.

MP: Então, mas nesse momento ele já estava sozinho, que foi que o senhor resolveu dar esses tiros?

R: No caso, como ele já tinha encurralado a gente antes, ocorreu essa fatalidade, né...

MP: Fatalidade? O senhor escolheu, sacou a arma e atirou, né?

R: Isso.

MP: Foi o senhor que deu os disparos?

R: Isso.

MP: Que arma era?

R: Era um 38.

[...]”.

O júri popular condenou ambos pela tentativa de homicídio, afastou a qualificadora de motivo torpe e reconheceu a de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que é motivo da insurgência recursal.

Analisando a prova judicializada, tem-se que tanto a informante CLAUDINÉIA quanto os réus, ao descreverem a dinâmica do fato, deixaram claro que quando MIKAEL, na garupa da motocicleta conduzida por ANDERSON, passou ao lado da vítima, disparou contra ela, que foi atingida por três projéteis, como já visto.

Neste particular, aliás,
o mapa topográfico de localização das lesões demonstra, pela angulação das perfurações de entrada e saída dos projéteis, que eles foram disparados pela lateral do corpo de LUCAS
.

Embora pouco tempo antes – segundo a versão dos réus – eles tivessem sido
“encurralados”
em uma rua, é certo que, posteriormente, quando
encontraram LUCAS transitando sozinho, passaram ao lado dele e MIKAEL deu os tiros que o atingiram nas nádegas, na coxa e na panturrilha
.

Perfeitamente aceitável, portanto, que os jurados leigos, diante do cenário fático esquadrinhado com as declarações da informante e os relatos dos próprios apelantes, tenham entendido que LUCAS foi pego de surpresa e teve diminuída ou impossibilitada qualquer chance de defender-se da injusta agressão.

Concluo que a qualificadora tem respaldo no substrato fático angariado na instrução processual e que, no julgamento popular, prevalece a
íntima convicção
dos jurados, em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
[TORNAGHI, Hélio. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274], ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia
, valendo-se das provas expostas na instrução processual, sob o crivo do contraditório,
só se podendo nulificar a decisão quando ela não encontrar respaldo no arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos
.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[MIRABETE, Júlio Fabrinni - Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751].

“[...] somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados”
[AVENA, Norberto - Processo Penal Esquematizado, 3ª ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1160].

Ressalto que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular (art. 5º, XXXVIII, CF/88) é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos, como ocorreu no caso em espeque.

Em reforço, invoco precedentes desta Corte:

[...] 1. Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos,
não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância ad quem, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual
. 2. Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva de que a ré não agiu imbuída de animus necandi e visava tão somente lesionar a integridade física dos ofendidos, na medida em que tal versão encontra respaldo no interrogatório da acusada em juízo, assim como nas próprias peculiaridades do modus operandi, a exemplo da região não vital do corpo da vítima que foi atingida [perna esquerda], de modo que,
havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
[N.U. 0008915-04.2016.8.11.0064, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 15/05/2023].

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO –
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO DESPROVIDO.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal
. Recurso desprovido.
[N.U 0003611-72.2019.8.11.0111, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 16/05/2023].

[...]
O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente
(AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN). “Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a
soberania dos veredictos
e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões,
prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
”
. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002) [Revisão Criminal n. 1026521-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023].

No tocante à fração relativa à tentativa, a Juíza Presidente do Júri, ao dosar a reprimenda, adotou a redução mínima de 1/3 [um terço], o que entendo merecer reparo.

Em recente julgamento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, decidiu que
“apesar de a vítima ter sofrido
lesões corporais de natureza leve
, foi
atingida em região vital
- sofreu lesão por golpe de faca na
face lateral do pescoço
à esquerda, com 6 cm de extensão e outras superficiais na face palmar da mão esquerda -,
sendo de rigor a manutenção do redutor de
1/2
, sob o título de causa de diminuição de crime tentado
”
[AgRg no HC n. 856.107/SP, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023].

No caso dos autos, o auto de exame de corpo de delito foi categórico ao afirmar que, embora atingido por três disparos de arma de fogo,
LUCAS não correu risco de morte, tampouco foi atingido em regiões vitais
.

Desse modo, sopesando o
iter criminis
percorrido e o resultado da tentativa, entendo cabível a redução em 1/2 [metade], ficando adequada a pena privativa de liberdade de ambos os apelantes para 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de MIKAEL DE PAIVA BEZERRA e ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para cada um dos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024